Tribunal: TCU
Processo: 006.522/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3008/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.522/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Araujo Pinto (XXX.855.771-XX); Carine Haupt (XXX.949.830-XX); Davi Machado Perez (XXX.569.089-XX); Elisa Borges de Alcantara Alencar (XXX.453.661-XX); Frederico Salome de Oliveira (XXX.030.236-XX); Marcelo Moreno Costa (XXX.249.087-XX); Maria de Fatima Lopes Vieira Falcao (XXX.176.964-XX); Pedro Lopes Junior (XXX.393.228-XX); Rafael Lima de Carvalho (XXX.080.121-XX); Sergio Donizeti Ascencio (XXX.429.289-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.